Tribunal: TJMT
Processo: 1037344-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037344-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ELCIO SGUARIO MUCHALAK

AGRAVADO:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO CRUZADO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, com fundamento em inadimplemento contratual e risco de dissipação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da liminar de busca e apreensão em relação a bens vinculados a cédulas de crédito
bancário (
CCBs
) tidas
como adimplentes, à luz da aplicação de cláusula de vencimento antecipado cruzado (
cross
-default), bem como da essencialidade dos bens à atividade agrícola desenvolvida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta inovação recursal e consequente supressão de instância,
foi rejeitada
, por não se tratar de pedido novo
formulado diretamente ao tribunal
, mas de argumentação legítima contra a decisão interlocutória agravada.

4. Embora o STJ tenha firmado entendimento de que a mora só se afasta com reconhecimento judicial de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (Temas 28 e 29), o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam o provimento do recurso.

5. Das sete
CCBs
firmadas, apenas duas se encontram inadimplidas. A apreensão de todos os bens foi determinada com base em cláusula de vencimento cruzado, o que se mostra
desproporcional e incompatível com a natureza autônoma de cada título, prevista no art. 28
da Lei nº 10.931/2004.

6. A medida liminar compromete bens essenciais à atividade agrícola em curso e ignora a existência de garantia hipotecária superior ao débito (222%), razão pela qual a intervenção judicial se impõe para resguardar a continuidade da atividade econômica e a função social da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É inválida a aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado cruzado para autorizar a apreensão de bens vinculados a
CCBs
adimplentes, especialmente quando esses bens são essenciais à atividade produtiva, subsiste garantia suficiente e inexiste risco imediato ao crédito.
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos nº 28 e 29.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por ELCIO SGUARIO MUCHALAK, contra decisão interlocutória (ID. 210480295 – autos de origem PJE Nº 1002395-37.2025.8.11.0018) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Juara-MT
, que deferiu liminar de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...
]Trata
-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência do devedor.

Ademais, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do(s)
bem(
ns
) e pelo desaparecimento
dos mesmos
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens e os documentos do veículo com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço completo do depositário e competindo ao autor.

Consigo que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (art. 3º, §1º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/2004).

Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).

Poderá ainda o devedor
fiduciante
apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.

Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. [
...]”

O Agravante sustenta que não houve regular constituição em mora, pois as notificações foram recebidas por terceiros desconhecidos. Aduz ainda que os encargos exigidos durante o período de normalidade contratual são abusivos, pois cumulam variação cambial, comissão de repasse, juros anuais e taxa de IRF de 25%, o que violaria a Resolução BCB nº 278/2022 e a jurisprudência do STJ, descaracterizando a mora.

Alega também a abusividade da cláusula de vencimento antecipado cruzado (
cross
-default), aplicada pela instituição financeira. Relata que o inadimplemento pontual de parcelas relativas a apenas duas Cédulas de Crédito Bancário foi utilizado como fundamento para declarar vencidas todas as demais
obrigações contratuais, inclusive as que estavam em dia, medida que considera desproporcional e sem respaldo legal.

Afirma que os maquinários objeto da ação são essenciais para o exercício da atividade agrícola, estando em plena safra 2025/2026. Ressalta que a retirada dos bens comprometerá irreversivelmente a atividade produtiva e causará prejuízos econômicos e sociais, inclusive à função social da propriedade rural.

Defende que há garantia hipotecária no valor de R$ 7.350.000,00, correspondente a mais de 222% do suposto débito, e que houve adimplemento substancial das
CCBs
. Alega ainda risco de lesão grave e de difícil reparação caso os bens sejam retirados antes da decisão definitiva, destacando a urgência do pedido.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a permanência dos maquinários na posse do Agravante ou, alternativamente, a suspensão da decisão até o julgamento final da ação de origem.

Em decisão monocrática proferida
sob ID
. 325416886
, foi
deferido o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal, determinando-se, inclusive, que, na hipótese de já ter sido realizada a busca e apreensão dos veículos, ficasse vedada, por ora, sua alienação, transferência ou qualquer forma de disposição.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 331236365) nas quais
suscita,
inicialmente, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal, apontando supressão de instância.

No mérito, defende a regularidade dos encargos pactuados, por se tratar de operação com recursos
externos, devidamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central
.

Sustenta que a constituição em mora do devedor foi válida, com o envio de notificações para o endereço contratualmente estipulado, conforme exigência do Decreto-Lei nº 911/69.

Afirma que a cláusula de vencimento antecipado cruzado foi expressamente pactuada e é válida, uma vez que não há óbice legal à sua aplicação nos contratos celebrados com a instituição financeira.

Argumenta
,
ainda
,
que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, pois a inadimplência de parte relevante da obrigação compromete o equilíbrio contratual.

Por fim, rebate a tese de essencialidade dos bens, afirmando que a mera alegação de prejuízo à atividade produtiva não é suficiente para afastar o direito do credor fiduciário, que atua amparado por garantia regularmente constituída.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão
da matéria ser
de cunho patrimonial disponível.

Preparo recursal recolhido em ID. 324400854.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ELCIO SGUARIO MUCHALAK

AGRAVADO:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Juara-MT
, que, na Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual e risco à efetividade da tutela jurisdicional.

Em síntese, o Juízo a quo considerou presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a demonstração da mora do devedor e o fundado receio de dissipação dos bens. Com base nisso, deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos bens vinculados à dívida.

Passo ao exame das teses sustentadas.

I –

PRELIMINAR

Não Conhecimento
d
o Recurso – Alegada Supressão
d
e Instância
– Arguição da Parte Agravada

A parte agravada sustenta, em suas contrarrazões (ID. 331236365), que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que o agravante estaria inovando ao
veicular fundamentos
que não teriam sido submetidos à apreciação do Juízo de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque,
eventual ausência de impugnação anterior perante o juízo a quo não impede o conhecimento do agravo, tampouco configura inovação recursal, uma vez que não se trata de formulação de pedido novo, mas sim de argumentação destinada a demonstrar a ilegalidade ou desproporcionalidade da decisão interlocutória
que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

Dessa forma, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, por inexistência de inovação recursal ou de supressão de instância.

I
I –
MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno da validade da decisão que, com base no inadimplemento contratual, determinou a busca e apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente seu art. 3º e §§.

A controvérsia, entretanto, revela contornos atípicos e excepcionais, que merecem análise detida.

O agravante sustenta que não houve válida constituição em mora, pois
,
as notificações extrajudiciais que fundamentariam a medida teriam sido recebidas por terceiros, sem comprovação da ciência pessoal do devedor, requisito necessário para a constituição válida da mora nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente após a edição da Lei nº 13.043/2014.

Aduz, ainda, a existência de abusividades nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, com destaque para a cumulatividade de variação cambial, comissão de repasse, taxa de IRF de 25% e juros remuneratórios, o que violaria a Resolução BCB nº 278/2022 e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Argumenta que tais encargos, exigidos antes do inadimplemento, seriam ilegais e
bastariam,
por si sós, para descaracterizar a mora, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, o STJ, nos Temas Repetitivos nº 28 e 29, firmou as seguintes teses:

Tema 28:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
”

Tema 29:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

A jurisprudência é clara ao exigir, para fins de afastamento da mora, que haja efetivo reconhecimento judicial de abusividade nos encargos incidentes no período anterior à inadimplência, o que, a rigor, ainda não se verificou no presente caso, dada a fase embrionária da instrução.

Contudo, o caso concreto demanda tratamento excepcional.

Verifica-se que
o agravante figura
como devedor em sete Cédulas de Crédito Bancário (
CCBs
), todas garantidas por alienação fiduciária sobre bens distintos, sendo elas as de nº 653661, 653663, 653230, 653253, 653475, 653484 e 653254. De todas essas, apenas duas (653661 e 653663) estão inadimplidas, segundo afirmado nos autos, mantendo-se as demais em curso normal de pagamento.

O banco credor, por sua vez, promoveu a busca e apreensão não apenas dos bens vinculados às cédulas inadimplidas, mas também da totalidade dos maquinários, amparando-se em cláusula de vencimento antecipado cruzado (
cross
-default), que prevê o vencimento imediato de todas as obrigações do devedor em caso de inadimplemento de qualquer parcela contratual.

A aplicação indistinta de tal cláusula, nesta fase processual, afronta
a
lógica própria das Cédulas de Crédito Bancário, que, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constituem títulos de crédito autônomos, cada qual representativo de obrigação certa, líquida e exigível, com garantias próprias e independentes entre si.

Sob essa premissa, entendo que a
extensão automática do vencimento antecipado às
CCBs
adimplentes, sem demonstração de risco concreto de inadimplemento sistêmico, desborda dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé contratual, sobretudo quando se verifica que os bens apreendidos não são simples bens de consumo, mas máquinas e equipamentos agrícolas utilizados diretamente na safra em curso, cuja indisponibilidade comprometerá gravemente a atividade econômica do agravante.

Acrescente-se que há garantia hipotecária regularmente constituída, no valor de R$ 7.350.000,00, correspondente a mais de 222% do suposto débito em aberto, elemento que reforça a desproporcionalidade da medida executiva adotada pelo credor.

Portanto, embora não se possa desde logo declarar a inexistência de mora ou a nulidade das cláusulas contratuais, há elementos suficientes para justificar o afastamento provisório dos efeitos da mora e a suspensão da medida de busca e apreensão com relação aos bens vinculados às
CCBs
ainda adimplentes, até ulterior deliberação no juízo de origem, momento em que a controvérsia poderá ser analisada sob o crivo do contraditório e da cognição exauriente.

Trata-se, portanto, de caso excepcionalíssimo, em que a ponderação entre o direito creditício e a continuidade da atividade econômica exige intervenção cautelar do Poder Judiciário em nome da função social do contrato e da utilidade do provimento jurisdicional.

Por conseguinte
,
mostra-se adequado
a manter os bens na posse do devedor até o julgamento definitivo da demanda, sem prejuízo da análise de mérito das questões contratuais controvertidas.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando provisoriamente os efeitos da mora com relação às
CCBs
indicadas como adimplentes, e determinando a suspensão da
busca e apreensão dos bens a elas vinculados, até ulterior deliberação no juízo de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagam
ento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025